Tribunal: TJDFT
Processo: 0741011-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0741011-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO GLOBAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL LTDA - EPP AGRAVADO: DEUSILEIA PEREIRA ROSA D E S P A C H O 1. Interposto agravo de instrumento, e indeferido o pedido de efeito suspensivo por esta Relatoria ao ID 41895272, verifica-se que a intimação da agravada foi encaminhada por via eletrônica à Defensoria Pública, conforme certidão de ID 42212047. Ocorre que, da análise dos autos principais, constata-se que a parte não era assistida pela Defensoria, tanto que a instituição peticionou no feito, informando a inviabilidade de assunção do encargo, nos seguintes termos: “[...] apesar do teor do termo de audiência de folha 27, na qual a parte requerida demonstrou interesse em ser representada pela Defensoria Pública, a mesma até a presente data, não compareceu ao Núcleo de atendimento para regularizar sua representação processual. Outrossim, a hipótese dos autos não se enquadra em situação de réu preso, ou citado por edital, de modo que a atuação da Defensoria Pública somente se faz possível com a regularização processual, ato a ser praticado pela requerida, não sendo possível a atuação da Defensoria ‘ex officio’” (ID 33452083). Em consequência, o Juízo de origem determinou a intimação pessoal da executada, ora agravada, para regularizar sua representação processual (IDs 33452091 e 33452101), mas o prazo transcorreu in albis (certidão de ID 33452105), motivo pelo qual a execução seguiu sem sua presença. Diante desse cenário, à míngua de procurador constituído nos autos, afigura-se necessária a intimação da agravada pessoalmente, na forma do art. 1.019, II, primeira parte, do CPC, o que prestigia o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, da Constituição Federal; art. 7o do CPC). 2. Assim, intime-se pessoalmente a parte agravada, por carta com aviso de recebimento, para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. P. I. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora